Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo noticiam os autos o paciente foi preso flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima, que denotam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada e não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
4. ORDEM DENEGADA.